Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 921, §4o-A, DO CPC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS PARA A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário, com fundamento nos artigos 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes. O exequente pleiteia a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução lastreada em cédula de crédito bancário; e (ii) verificar se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente, à luz da legislação aplicável e dos atos executivos efetivamente praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) e do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
4. O artigo 206-A do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.382/2022, estabelece que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão originária, consideradas as causas legais de impedimento, suspensão e interrupção.
5. A suspensão da execução foi determinada em 03/02/2021, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, o que atrai a aplicação da redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, segundo a qual o prazo prescricional se inicia após o término do período de suspensão de um ano.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prolatado no julgamento do REsp 2.090.768/PR, não se aplica retroativamente a nova redação do § 4o do art. 921 do diploma processual quando a suspensão da execução já se encontrava em curso sob a legislação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que não é lícito à nova lei modificar situações jurídicas já consolidadas.
7. Fixado o termo inicial da prescrição intercorrente em 03/02/2022, verifica-se que, já em 04/02/2022, houve efetiva constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor de R$ 911,31, convertida em penhora.
8. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, constitui causa legal apta a interromper a fluência do prazo da prescrição intercorrente, o qual não corre enquanto pendentes as formalidades necessárias à consolidação e disponibilização do bem constrito, nos termos do artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, o que, na hipótese, somente ocorreu em 30/06/2025. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
9. A sucessão de atos executivos, com novos bloqueios e penhoras nos anos de 2022 e 2024, evidencia a diligência do exequente e afasta a hipótese de inércia do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente deve observar a legislação vigente à época da decretação da suspensão do processo, sendo inaplicável a nova redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, aos processos já suspensos.
2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe a fluência do prazo prescricional, o qual não volta a correr enquanto pendentes as formalidades dos atos constritivos, nos termos do artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil.